Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-26.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento aos recursos inominados interpostos tanto pelo embargante, quanto pelo embargado e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta contradição, sob o argumento de que o acórdão seria contrário às provas dos autos, já que não poderia considerar orçamentos realizados 5 meses após o sinistro, sem a respectiva nota fiscal de realização de reparo e sem justificativa para o não acolhimento do serviço que seria prestado pela seguradora; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao evidenciar que é direito da vítima de colisão de trânsito recusar o reparo oferecido pela seguradora quando o valor oferecido é muito aquém daqueles obtidos em orçamentos, uma vez que é direito do prejudicado prezar por seu patrimônio, o que não torna obrigatória a citação da sua seguradora; igualmente, a ausência de nota fiscal referente à realização de serviço impede a fixação do valor constante na fatura do cartão de crédito; nesse caso, a apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar o valor do dano em sede de Juizado Especial, especialmente quando o embargado opta pelo menor valor.
3.4. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.